Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010188-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUAN MEDEIROS GARCIA - CPF: 043.070.761-41 (ADVOGADO), RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN - CPF: 531.757.601-63 (AGRAVANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), EUNICE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 767.720.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA E DESÍDIA DO CREDOR – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA PROPOSITURA DA AÇÃO – FATO NÃO COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE AOS HERDEIROS NO ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – ART. 110 DO CPC – PRINCIPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável ao presente feito é aquele indicado no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Não há se falar em inércia do credor durante o curso do processo, se a instituição financeira pleiteou ao juízo diversas providencias para fins de localizar o bem, promovendo sempre o andamento do feito.

À luz dos princípios da boa-fé e da lealdade contratual, deve ser reconhecida a regularidade da constituição em mora do devedor, ainda que falecido antes do ajuizamento da demanda, quando o credor não é informado a respeito do óbito e demonstra que os herdeiros foram notificados no endereço indicado no pacto contratual.

Considerando a ausência de comunicação do óbito da devedora fiduciante ao credor fiduciário e o envio da notificação extrajudicial aos seus herdeiros, é perfeitamente cabível a substituição do polo passivo, com a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação, nos termos do art. 110 do CPC/15.

Nos termos do art. 4º do Decreto Lei nº 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva requer apenas prova de que o veículo não foi encontrado ou de que não está na posse do devedor.

A prévia notificação não é requisito para a ação de execução, restando inócua a discussão sobre pressuposto para a constituição válida e regular da ação de busca e apreensão após a alteração do pedido pelo credor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0005114-41.2008.8.11.0006,
ajuizada por
BANCO FINASA S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante e determinou a intimação do excepto, para querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Diz que tratava de uma busca e apreensão interposta (20/06/2008) após o falecimento da então requerida, com inclusão do viúvo e herdeiros em 10/07/2009, com conversão em ação executória na data de 31/01/2017.

Discorre sobre eventuais vícios processuais, alegando que foi incluída na ação por se tratar de herdeira da devedora originária, cujo óbito aconteceu antes da interposição da ação de busca e apreensão.

Assevera que diante da nulidade processual, impõe-se o deferimento do pedido de suspensão como forma de não submeter a executada, ora agravante, à certeza de constrição de valores/bens particulares.

Alega a existência da prescrição da pretensão do agravado em cobrar em juízo da agravante uma dívida oriunda do contrato de alienação fiduciária entre o agravado e a falecida EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, sob a alegação de que a credora levou mais de cinco anos para pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

Sustenta a nulidade absoluta da execução, em virtude da ausência de constituição da mora válida da falecida EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, antes da propositura da ação de busca e apreensão e da impossibilidade de redirecionamento desta ação em face dos herdeiros.

Alega a impossibilidade da posterior conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão do agravado em cobrar em juízo da agravante e subsidiariamente, a nulidade absoluta dos autos.

A liminar postulada foi deferida no ID nº 108077999.

Sem contrarrazões (ID nº 101768478).

As informações foram prestadas no ID nº 115417954.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da nulidade da ação

Denota-se dos autos que
BANCO FINASA S/A
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face de
EUNICE GOMES DE OLIVEIRA,
a qual nos termos do art. 5º, do Decreto Lei 911/69 foi convertida em
Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Com o falecimento de
EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
, o
BANCO FINASA S/A
ajuizou a

Execução de Título Extrajudicial nº 0005114-41.2008.8.11.0006
em face de
PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA, RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA e ESPOLIO DE EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
, alegando que em razão do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, o autor como financiador, concedeu à requerida um crédito inicial de R$ 47.300,00 para que fosse adquirido o veículo marca FORD, modelo FOCUS SEDAN, CHASSI 8AFDZZFFC6J461135, PLACA KAB-4172, RENAVAM 876280327, COR PRATA, ANO 05/06.

Sustentou que pelo mesmo contrato, a requerida obrigou-se a pagar seu débito em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais iguais, prefixadas de R$ 1.600,97 (mil seiscentos reais e noventa e sete centavos), vencendo-se a primeira em 30/04/2006 e a última em 30/03/2010.

Disse que deixou, no entanto, a requerida, de cumprir o prometido, não quitando as parcelas 20ª (vigésima) parcela, vencida em 30/11/2007, 22ª (vigésima segunda) parcela, vencida em 30/01/2008 a 48ª (quadragésima oitava) parcela, vencida em 30/03/2010.

Alegou que na data de 13/12/2016 o débito contratual líquido e certo era de R$ 173.963,78.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 173.963,78.

A requerida RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN citada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada no ID nº 55908471.

Opostos embargos de declaração pela requerida RENATA, este foi acolhido para suprir a omissão para proceder a análise da tese de prescrição sem, contudo, reconhecê-la (ID nº 55925313).

Contra a referida decisão, a requerida RENATA interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Da Prescrição

Alega a recorrente a existência da prescrição da pretensão do agravado em cobrar em juízo da agravante uma dívida oriunda do contrato de alienação fiduciária entre o agravado e a falecida EUNICE GOMES DE OLIVEIRA, sob alegação de que a credora levou mais de cinco anos para pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

O prazo prescricional aplicável ao presente feito é aquele indicado no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Na hipótese dos autos, a ação de busca e apreensão foi proposta em
20/06/2008
(ID nº 55908464 – Pág. 13/16). Com a informação de que a requerida havia falecido, houve pedido de substituição do polo passivo em
15/07/2008
(ID nº 55908464 – Pág. 37).

Ocorre que, após não ser encontrado o veículo, objeto de busca e apreensão (
12/01/2011
– ID nº 55908466 – Fls. 22), o BANCO em
03/10/2011
requereu a conversão do feito em ação de depósito (ID nº 55908466 – Pág. 28/29) e a seguir, em
20/03/2012
requereu a busca de endereços dos requeridos nos sistemas BACENJUD e INFOSEG (ID nº 55908466 – Pág. 33/34).

O processo foi concluso em
14/01/2015
e em
27/05/2015
(ID nº 55908466 – Pág. 38), face à alteração legislativa de 2014, indeferiu o pedido e apontou a possibilidade de conversão em execução de título extrajudicial.

Em 12/06/2015 foi requerido novo mandado de busca e apreensão, cujas diligencias resultaram negativas em 29/09/2015 (ID nº 55908475 – Pág. 12), em 02/08/2016 (ID nº 55908475 – Pág. 23) e em 24/10/2016 (ID nº 55908475 – Pág. 31).

Em seguida, após intimação, em 14/12/2016 (ID nº 55908468 – Pág. 1/3) o BANCO requereu pela conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o que foi acolhido em 31/01/2017 (ID nº 55908468 – Pág. 5/7).

Nesse contexto, não há se falar em inércia do credor durante o curso do processo, uma vez que a instituição financeira pleiteou ao juízo diversas providencias para fins de localizar o bem, promovendo sempre o andamento do feito.

Destarte, sendo assim, não pode ser responsabilizada pela demora no andamento do processo, já que não houve qualquer desídia de sua parte, mas sim dificuldades de localizar o bem e os herdeiros da devedora.

Com efeito, há de ser mantida a decisão de primeiro grau que não reconheceu a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA. DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAR O RÉU. DESÍDIA INEXISTENTE
. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE EM MANTER ENDEREÇOS ATUALIZADOS. 2. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0034147-67.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 10.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00341476720198160001 Curitiba 0034147-67.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 10/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. REQUISITO QUE JÁ NÃO SE APLICA AO CASO EM FACE DA CONVERSÃO DO FEITO.HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015).CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1727589-5 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Juíza Vania Maria da S Kramer - Unânime - J. 22.11.2017)

(TJ-PR - APL: 17275895 PR 1727589-5 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 22/11/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2162 01/12/2017) destaquei

Da nulidade da ação

Não se olvida que a comprovação da constituição em mora constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. ”

destaquei

“Súmula n. 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Com efeito, a constituição em mora pode ser comprovada pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato informado pelo devedor fiduciante no momento da contratação ou por meio do protesto do título.

Outrossim, deve ser destacado que se a correspondência é endereçada para o local fornecido pelo devedor no instrumento contratual como de sua residência, reconhece-se a eficácia do ato, bem como a presunção de ciência do devedor sobre a constituição em mora.

A propósito, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
? (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1937142/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) destaquei

Da análise dos autos, é possível verificar que, de fato, a requerida EUNICE GOMES DE OLIVEIRA faleceu em
25/01/2008
(ID nº
55908466 – FLS. 28)
, ou seja, antes mesmo da constituição em mora e antes da propositura da ação, que se deu em
20/06/2008
(
ID nº 55908464 – FLS. 08/10)
. Vejamos:

Constou da inicial que o BANCO concedeu à requerida um financiamento no valor de R$ 47.300,00 para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais sucessivas, no valor de R$ 1.600,97 cada, com vencimento inicial em 30/04/2006 e final em 30/03/2010.

Constou, ainda, que a parte requerida tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações nº 20ª até 26ª, no valor de R$ 50.432,84.

Diante do inadimplemento contratual, foi enviada notificação a requerida (ID nº 55908464 – Fls. 20), contudo, deixou de ser entregue pelo motivo “ausente”.

Não obstante a devedora já tivesse falecido quando do envio da notificação extrajudicial e do ajuizamento da ação, tal não é suficiente para afastar a regularidade de sua constituição em mora, pois o BANCO não foi comunicado do falecimento da requerida.

Após a informação pelo próprio Juízo
a quo
do falecimento da requerida, o agravado requereu fosse incluído no polo passivo da ação o meeiro e os herdeiros da requerida, quais sejam, PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA, RENATA GOMES DE OLIVEIRA e BRUNO GOMES DE OLIVEIRA.

O pedido de substituição do polo passivo foi deferido pelo juízo em 10/07/2009 (ID nº 55908466 – FLS. 35).

Nesse contexto, tendo em vista que o BANCO promoveu as diligencias para a constituição em mora do devedor, enviando a notificação para o endereço constante do contrato, não se vislumbra a irregularidade na propositura da demanda ou a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, mesmo porque não houve comunicação do falecimento da devedora/requerida ao credor.

Entendimento contrário violaria a boa-fé e o princípio da lealdade contratual, pois a obrigação decorrente do contrato de financiamento não se extingue com a morte, e o veículo arrendado, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, estaria no país vizinho, “Bolívia” (ID nº

55908466 - fls. 37), sem que houvesse qualquer demonstração da comunicação do falecimento da devedora ao credor ou o pagamento das parcelas remanescentes do contrato. Confira:

Ademais, os próprios herdeiros foram notificados no mesmo endereço constante do contrato, o que por si só, comprova a mora, uma vez que tomaram conhecimento da ação de busca e apreensão (ID nº 55908466 - fls. 29/31).

Por conseguinte, tem-se que houve a comprovação da mora, para fins de prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Se não bastasse isso, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários no momento em que for aberta a sucessão, por força do princípio da saisine.

E, justamente pela imediata transferência do patrimônio do “de cujus” aos seus herdeiros é que se justifica a substituição do devedor, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, que se destina à adequação do polo processual no caso de morte de qualquer uma das partes.

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .”

Ademais, o art. 1.791 do Código Civil estabelece que, enquanto não houver a partilha dos bens do “de cujus”, a herança é um todo unitário, sendo considerada um bem imóvel e indivisível, ainda que exista uma multiplicidade de bens no espólio.

Vale dizer que, a vida econômica financeira de um sujeito não se extingue com a sua morte, perdurando até que os bens integrantes de seu patrimônio sejam partilhados entre os seus herdeiros. Assim, o “de cujus” continua sua existência econômica financeira através do espólio, que é representado pelo inventariante ou seus herdeiros.

Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES leciona que:

“a herança, tanto quanto o patrimônio, é bem, classificada entre as universalidades de direito (CC, art. 91)– universum jus, universa bona. Não se confunde com o acervo hereditário constituído pela massa dos bens deixados, porque pode compor-se apenas de dívidas, tornando-se passiva. Constitui um núcleo unitário. Não é suscetível de divisão em partes materiais enquanto permanece como tal. É a data da abertura da sucessão que determina a devolução da herança, que produz o seu efeito translativo. Deferindo-se como “um todo unitário” a transmissão dos direitos do de cujus se opera de plano. É nesse momento que nasce a indivisão, no caso de pluralidade de herdeiros. E “quando ocorrer a divisão, com seu efeito declarativo (na partilha), é a esta data que remontarão os direitos privativos dos herdeiros sobre os bens correspondentes a suas cotas respectivas” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 7 - direito das sucessões. Editora Saraiva, 2018.Pág. 51)

Destarte, até a decisão final sobre partilha dos bens deixados pelo devedor, o espólio ostentará legitimidade ativa e passiva para as demandas que versam sobre direitos e obrigações do “de cujus”.

No caso dos autos o juízo deferiu o pedido de substituição do polo passivo, agindo acertadamente a magistrada de piso, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual.

Dito isso, considerando a ausência de comunicação do óbito da devedora fiduciante ao credor fiduciário e o envio da notificação extrajudicial aos seus herdeiros, é perfeitamente cabível a substituição do polo passivo, com a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação, nos termos do art. 110 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (1) - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, III, DO CPC - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
FALECIMENTO DA DEVEDORA
APÓS A CONSTITUIÇÃO EM MORA E
ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA - FATO NÃO COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA
- NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO - HABILITAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS - APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR HERDEIRO CONSTITUÍDO - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - SENTENÇA ANULADA. ajuizamento da ação e havendo habilitação de um dos herdeiros, com apresentação de peça defensiva, é necessário pautar-se pelos princípios da economia e celeridade processual, da supremacia do julgamento do mérito e do aproveitamento dos atos processuais, procedendo-se à regularização do polo passivo, não sendo a extinção do processo a solução mais adequada .2. Impõe- a realização de buscas a respeito de demais herdeiros ou inventariante, ante a notícia de existência de eventuais herdeiros não mencionados pela parte autora.RECURSO (1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL (2) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA ANULADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA PREJUDICADA.Considerando a anulação da sentença recorrida, inviável a apreciação de questões relativas aos honorários advocatícios.RECURSO (2) PREJUDICADO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1722405-4 - Umuarama - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 31.01.2018)

(TJ-PR - APL: 17224054 PR 1722405-4 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 31/01/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2200 15/02/2018) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL -
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA PROPOSITURA DA DEMANDA
-
FATO NÃO COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- HERDEIRO QUE POSTULA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE -
REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO QUE SE MOSTRA A MEDIDA MAIS ADEQUADA, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA
- NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO SUCESSOR - CUMPRIMENTO DA LIMINAR - VEÍCULO APREENDIDO. 1. À luz dos princípios da boa-fé e da lealdade contratual, deve ser reconhecida a regularidade da constituição em mora do devedor, ainda que falecido antes do ajuizamento da demanda, quando o credor não é informado a respeito do óbito e demonstra que a notificação extrajudicial foi recebida no endereço indicado no instrumento contratual. 2. Efetivada a liminar de busca e apreensão, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, não se justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Considerando-se o óbito do devedor, é imperiosa a regularização do polo passivo, com a citação dos sucessores ou do espólio, nos termos do art. 43 do CPC.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1716328-5 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 29.11.2017)

(TJ-PR - AI: 17163285 PR 1716328-5 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 29/11/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2175 22/01/2018) destaquei

De outro lado, ainda que se considere que a devedora não foi constituída em mora em razão de ter falecido antes do envio da notificação extrajudicial, e antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, tal circunstância não retira o interesse e a possibilidade de demandar em face do espólio na busca da satisfação do seu crédito, pois, é autorizado ao credor converter a ação de busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4º do Decreto Lei nº 911⁄1969,
in verbis:

“Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

Tal conversão é faculdade do credor fiduciário, pois cabe ao titular do crédito avaliar o instrumento processual mais adequado à busca para satisfação da dívida.

Nos termos do art. 4º do Decreto Lei nº 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva requer apenas prova de que o veículo não foi encontrado ou de que não está na posse do devedor.

No caso, conforme já relatado, a tentativa de localização do veículo restou frustrada, uma vez que conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o veículo encontra-se no país vizinho, “Bolívia”, (ID nº 55908466 - fls. 37).

Importa destacar que a prévia notificação não é requisito para a ação de execução, restando inócua a discussão sobre pressuposto para a constituição válida e regular da ação de busca e apreensão após a alteração do pedido pelo credor.

Logo, não obsta o regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA - IRRELEVÂNCIA.
A teor do art. 4º do Decreto-Lei n. 911, de 1969, alterado pela Lei n. 13.043, de 2014, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva requer apenas prova de que o veículo não foi encontrado ou de que não está na posse do devedor. A prévia notificação do devedor não é requisito para a ação de execução, restando inócua a discussão sobre pressuposto para a constituição válida e regular da ação de busca e apreensão após a alteração do pedido feito pelo credor antes da citação e, sobretudo, mediante indicativos concretos do preenchimento de ambos os requisitos legais. Recurso provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.201146-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Busca e apreensão convertida em ação executiva.
Validade da notificação para constituição em mora que é irrelevante para o rito atual. Tentativas de entrega frustradas pela anotação de ausente e consequente falta de comprovação da mora que não interferem na validade da execução. Purgação da mora que passa a ser mera quitação da dívida. Matéria ínsita ao procedimento de busca e apreensão cuja discussão se torna inócua com a convolação.
Substituição do polo passivo antes da citação para pagamento da dívida. Ilegitimidade passiva não constatada. Ausência de vício na conversão do procedimento e na substituição do polo passivo. Objeções com base em especificidades da busca e apreensão que se revelam impertinentes para impugnar a execução. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP. AC n. 1010016-72.2019.8.26.0602; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). destaquei

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM DATA ANTERIOR À SUPOSTA CONSTITUIÇÃO EM MORA.

PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO JÁ DIRECIONADA AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA EM QUE SE BUSCA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0002940-06.2014.8.16.0040 - Altônia - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - J. 04.07.2018)

(TJ-PR - APL: 00029400620148160040 PR 0002940-06.2014.8.16.0040 (Acórdão), Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 04/07/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2018) destaquei

Desse modo, ainda que considere o suposto vicio existente na ação de busca e apreensão, qual seja, o fato da ação ter sido proposta após o falecimento do devedor, não há se falar em nulidade da execução.

Isso porque, a independência entre as duas demandas impede a contaminação da ação executiva pelo vício existente na ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o pedido de nulidade, devendo prosseguir a execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022